Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705838-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BBTL TRANSPORTES EXPRESSOS DE CARGAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o da Lei 6.830/1980, alegando a nulidade da certidão da dívida ativa que ilustra a execução, ao argumento de que não atende às exigências legais. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não pode ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o da Lei 6.830/1980, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade” (ID Num. 47445121 - Pág. 1). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017